Tribunal: TJES
Processo: 0022969-84.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022969-84.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLEI SABINO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIRECIONAMENTO PARA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O ente público não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear direito que pertence à Associação dos Procuradores, inclusive porque alteração da destinação da verba honorária, em última análise, contraria o próprio interesse do ente público;

2. Recurso não conhecido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0022969-84.2013.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Vanderlei Sabino da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fl. 255), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl. 263 e 267) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou extinta a execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo contra Vanderlei Sabino da Silva, determinando a expedição de alvará para transferência dos valores relativo aos honorários sucumbenciais para conta de titularidade do ente estadual.

Em suas razões recursais (fls. 269-272), pretendendo reforma da sentença, sustenta o apelante que, ao recusar a transferência dos honorários sucumbenciais para a conta da Associação de Procuradores, a sentença viola a Lei Complementar 997/2002 e o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADPF 598, que reconhecem o direito da percepção de honorários pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de ilegitimidade recursal do Estado do Espírito Santo

Versa o recurso exclusivamente sobre direcionamento dos honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal em favor do Estado do Espírito Santo para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
o
ente público não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear direito que pertence à Associação dos Procuradores, sendo que a alteração da destinação da verba honorária, em última análise, contraria o próprio interesse do ente público
”. (TJES, Classe: ED na Apelação Cível n. 0026606-82.2009.8.08.0024. Órgão Julgador. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Janete Vargas Simões; Julgado em 05/10/2023)

Em sentido similar:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há manifesta ilegitimidade recursal do Município de Serra em pleitear direito alheio, afinal caberia à Associação de Procuradores do Município de Serra pleitear a modificação do julgado a fim de perceber a referida verba. 2. Além disso, carece o ente municipal de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida não lhe é desfavorável neste aspecto, ao contrário, a reforma pretendida, em tese, lhe seria prejudicial. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Apelação Cível nº 0016432-63.2014.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data de Julgamento 21.06.2023)

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. - Para a admissibilidade de recurso é necessário que o recorrente tenha interesse, que se traduz no binômio necessidade/utilidade. Será útil o recurso quando de seu provimento resultar para o recorrente situação mais vantajosa do que aquela que resulta da decisão recorrida. 2. - O eventual acolhimento da pretensão recursal (destinação de honorários advocatícios sucumbenciais à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) não criaria para o Estado do Espírito Santo situação mais vantajosa do que aquela que decorre da decisão recorrida. 3. - Agravo de instrumento não conhecido por ausência de legitimidade e interesse recursais do recorrente. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209001056, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PLEITO DE DEPÓSITO DA VERBA DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES INDEFERIMENTO DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO ENTE PÚBLICO INSURGÊNCIA MANEJADA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POSIÇÃO DE DESVANTAGEM NÃO OBSERVADA FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO [...] 3. Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público e com a utilização das prerrogativas que lhe são legalmente conferidas. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011156, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Assim, o ente público não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear direito que pertence à Associação dos Procuradores, inclusive porque alteração da destinação da verba honorária, em última análise, contraria o próprio interesse do ente público.

Diante do exposto, em razão da natureza de ordem pública,
acolho a preliminar suscita de ofício
para, reconhecendo a ilegitimidade e interesse recursal do Estado do Espírito Santo,
não conhecer da sua apelação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)